Tribunal: STF
Processo: Rcl 50188
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, neste ato representado por Luciano de Lima, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosana/SP nos autos da Ação de Reintegração de Posse 1001209-62.2021.8.26.0515. Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828/DF. 
    Verifico que a exordial desta reclamação é cópia da petição inicial apresentada na Rcl 50.187/SP, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que evidencia a caracterização de litispendência (arts. 337, § 1º, § 2º e § 3°; e 485, V e § 3º, do novo CPC).
    Ademais, ressalto que a Rcl 50.187/SP é cronologicamente anterior a esta reclamação.
    Isso posto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC/2015). 
    Arquivem-se os autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator